Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-85.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009511-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), JOÃO BATISTA FELICIANO PEREIRA (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174, DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 114, II, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (art. 51, do CP), a multa possui caráter penal (art. 5º, XLVI, “c”, da CF), não sendo submetida ao prazo prescricional da pretensão executória, previsto no art. 174, do CTN, mas sim aos prazos do art. 114, do CP.

2. A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO BATISTA FELICIANO PEREIRA
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0009775-08.2011.8.11.0055, indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento da cobrança da pena de multa, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 51, do CP c/c art. 174, do CTN (Id. 209261652 – p. 347).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 209261652 – p. 359).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 215877155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento de
prescrição da pretensão executória da pena pecuniária, sob o fundamento de que se a multa for cumulativa com uma pena privativa de liberdade, o prazo prescricional será o mesmo prazo desta, nos termos do art. 114, II, do CP (Id. 209261652 – p. 341).

Irresignado, o agravado interpôs o presente agravo em execução penal pugnando, novamente, pelo reconhecimento de
prescrição da pretensão executória da pena de multa, em observância ao art. 174, do CTN (Id. 209261652 – p. 347).

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
mesmo que as causas suspensivas de prescrição da Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174 do Código Tributário Nacional se apliquem, o prazo de prescrição da pena de multa ainda é regido pelo Código Penal
” (Id. 209261652 – p. 342).

Apesar de ser considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (art. 51, do Código Penal), a multa pecuniária possui caráter penal (art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal), não sendo submetida ao prazo prescricional da pretensão executória, previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional, mas sim aos prazos do art. 114 do CP,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (grifos meus).

Em outras palavras, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, “
quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. em 19.2.2021).

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP
– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.
A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação
(CP, art. 51),
tem caráter penal
(CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que
não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP
. A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP. (N.U 1028516-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)” (grifos meus).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE
MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "a
nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017). O acórdão recorrido não dissentiu desse entendimento. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)” (grifos meus).

Sendo assim, tratando-se de condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, deve-se incidir o disposto no art. 114, II, do Código Penal e não o previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional, para cálculo de eventual prazo prescricional da pretensão executória da multa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Batista Feliciano Pereira
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024